Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711074-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: MAGELA &amp; SILVA LTDA DECISÃO 1. A 1a ré agrava (id 57133655) da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (Proc. 0706118-39.2024.8.07.0001, id 187451208) que deferiu tutela de urgência consistente na suspensão de cobrança e exigibilidade das parcelas do contrato de confissão de dívida impugnado pela autora, além de determinar que se abstenha de interromper o fornecimento de combustíveis, em razão do suposto inadimplemento contratual. Esclarece que fornece combustíveis à agravada e que a demanda principal, anulatória, versa sobre a regularidade do pagamento de dois boletos - R$ 22.633,00 e R$ 15.738,08 -, enviados ao e-mail da adquirente, cuja efetiva quitação teria sido feita em favor de outra pessoa, a saber, Google Brasil Internet Ltda. Afirma que a agravada não comprovou a probabilidade do direito, nem o perigo de dano (CPC 300), porque os boletos foram pagos em 25/07/23, enquanto a confissão de dívida foi feita em 03/11/23, o que demonstra não ter havido coação (CCB 151), ante a inexistência de dano iminente e considerável, além do que tem condições de restituir eventual montante recebido de forma indevida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, sob pena de inegável prejuízo, pois continuará a fornecer combustíveis à agravada, sem receber os valores questionados na demanda principal. 2. Em princípio, o débito que ensejou o termo de confissão de dívida deriva de boletos que já teriam sido pagos pela agravada, alegação corroborada pelo comprovante de pagamento id 187313114, autos principais. Acrescente-se que a decisão recorrida ressalva que, caso não seja confirmada a validade do pagamento ou não se constate vício de manifestação de vontade na confissão de dívida, a agravada responderá pelos encargos decorrentes da sua mora. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator